Tribunal: TJMT
Processo: 1000618-18.2024.8.11.0029
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000618-18.2024.8.11.0029
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[GABRIEL VICTOR GUIMARAES AMORIM - CPF: 061.155.181-05 (RECORRENTE), DEUSIANO FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 240.268.161-68 (ADVOGADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), A APURAR (RECORRIDO), ACACIO CARDOSO SALES - CPF: 047.147.661-71 (TERCEIRO INTERESSADO), FABYULLA MARIA DE JESUS - CPF: 043.521.461-61 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA DOS REIS FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 023.656.231-23 (TERCEIRO INTERESSADO), RAPHAEL COSTA SILVA - CPF: 058.073.991-02 (TERCEIRO INTERESSADO), CAUANI JESUS DA SILVA - CPF: 505.096.338-97 (TERCEIRO INTERESSADO), NATANAEL PIZZATTO DA SILVA MAIA - CPF: 062.555.461-28 (TERCEIRO INTERESSADO), WALDIVINO RODRIGUES SANTOS FREITAS - CPF: 041.811.631-80 (VÍTIMA), LUCIANA NOGUEIRA DE BARROS - CPF: 034.935.221-69 (TESTEMUNHA), BRIAN NAHUAN FERNANDES PESSOA FREITAS - CPF: 055.599.541-01 (TESTEMUNHA), RAFAEL PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 051.480.621-42 (TESTEMUNHA), RAIMUNDO NONATO RIBEIRO SALES - CPF: 777.497.821-68 (TESTEMUNHA), DAMIAO ROBERTO SOARES JUNIOR - CPF: 124.961.164-46 (TESTEMUNHA), IVAN LUIZ PEREIRA SOARES - CPF: 809.576.411-68 (TESTEMUNHA), ANAILCE GUIMARÃES (TESTEMUNHA), VANUZA RAMOS DOS SANTOS - CPF: 087.360.701-57 (TESTEMUNHA), DOUGLAS CARDOSO SALES - CPF: 047.147.671-43 (TESTEMUNHA), FLAVIO LEONARDO SANTANA SILVA - CPF: 356.724.268-75 (TESTEMUNHA), LUIS CONRADO BARROS DE ARAUJO - CPF: 019.260.501-18 (TESTEMUNHA), VALDIVINO VITAL AMORDIVINO (TESTEMUNHA), ANA CAROLYNA FERREIRA DA COSTA - CPF: 072.049.821-00 (TESTEMUNHA), JEANNY VITORIA EVANGELISTA RODRIGUES - CPF: 099.743.121-08 (TESTEMUNHA), MAURICIO AMORIM DA SILVA - CPF: 536.940.071-72 (TESTEMUNHA), RONYSSON CAMELO COSTA - CPF: 549.854.711-00 (TESTEMUNHA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito penal e processual penal. Recurso em sentido estrito. Homicídio qualificado. Decisão de pronúncia. Ausência de indícios de autoria. Juízo de admissibilidade da acusação. Indícios formados por prova pericial e prova oral. Pedido de revogação de prisão preventiva. Garantia da ordem pública. Reiteração delitiva e gravidade concreta do
modus operandi
. Medidas cautelares diversas inadequadas. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1.

Recurso em sentido estrito interposto contra decisão que pronunciou o recorrente, nos autos da ação penal n. 1000618-18.2024.8.11.0029, pela suposta prática do crime previsto no art. 121, § 2o, II e IV, do Código Penal, para julgamento pelo Tribunal do Júri, com manutenção da prisão preventiva.

2. A defesa requer a reforma da pronúncia por alegada insuficiência de indícios de autoria, com ênfase em álibi e na crítica à prova indireta. Subsidiariamente, requer a revogação da prisão preventiva, ou a substituição por medidas cautelares diversas.

II. Questão em discussão

3.

Há duas questões em discussão: (i) saber se, na fase do art. 413 do Código de Processo Penal, subsistem prova da materialidade e indícios suficientes de autoria para manutenção da pronúncia, apesar da negativa do recorrente e da tese de álibi; e (ii) definir se estão presentes fundamentos idôneos para manutenção da prisão preventiva, à luz dos arts. 312 e 316 do Código de Processo Penal, e se medidas do art. 319 do Código de Processo Penal são adequadas e suficientes.

III. Razões de decidir

4.

A decisão de pronúncia encerra juízo de admissibilidade da acusação e exige prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, sem valoração exauriente de teses e contrates probatórios, cuja deliberação compete ao Tribunal do Júri.

5. A materialidade delitiva está amparada por elementos documentais e periciais constantes dos autos, incluindo laudos e registros oficiais produzidos na investigação e suficientemente delineados na instrução criminal.

6. Os indícios de autoria resultam de encadeamento de elementos convergentes, com destaque para: (i) investigação sobre evento anterior na mesma madrugada, com disparos em residência vinculada ao contexto relacional do recorrente; (ii) exame pericial de confronto balístico, que vinculou projéteis e estojos de diferentes locais à mesma arma; e (iii) prova oral judicial que descreve dinâmica do crime, contexto de conflitos e informações apuradas pela autoridade policial.

7. A negativa de autoria e a tese de álibi não afastam, nesta fase, os indícios de autoria quando demandam exame aprofundado de coerência temporal e cotejo minucioso com os demais elementos técnicos e circunstanciais, providência reservada ao julgamento pelo Conselho de Sentença.

8. A alegação genérica de parcialidade de agentes públicos, sem demonstração objetiva de interesse pessoal, contradições relevantes ou incongruências internas, não é suficiente para eliminar, de plano, a eficácia indiciária dos depoimentos, sobretudo quando harmônicos com outros meios de prova.

9. No caso, a custódia foi preservada após a pronúncia, com referência a elementos do processo e ao histórico criminal do recorrente, sem indicação de fato novo que altere o quadro que justificou a medida. A gravidade concreta atribuída ao fato, evidenciada pelo
modus operandi
descrito nos autos, e a referência a reiteração delitiva, com base em execução penal em curso, sustentam a preservação da ordem pública, com conclusão pela inadequação das medidas cautelares diversas no caso concreto.

IV. Dispositivo e tese

10.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A decisão de pronúncia exige prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, sem juízo de certeza, cabendo ao Tribunal do Júri a apreciação exauriente das teses defensivas, inclusive álibi, quando dependentes de cotejo aprofundado do acervo probatório. 2. Mantém-se a prisão preventiva quando persistem fundamentos concretos relacionados à garantia da ordem pública e ao risco de reiteração delitiva, sendo inadequadas as medidas cautelares diversas diante das circunstâncias do caso.”

________________________

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 121, § 2o, II e IV; CPP, arts. 312, 319, 413, 414, 415, 422, 316.

Jurisprudências relevantes citadas:
TJMT, RESE n. 1000974-97.2020.8.11.0014, Rel. Des. Rondon Bassil Dower Filho, Terceira Câmara Criminal, j. 21.6.2023; TJMT, RESE n. 1000851-46.2023.8.11.0030, Rel. Des. Paulo da Cunha, Primeira Câmara Criminal, j. 20.8.2024.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pela defesa de
Gabriel Victor Guimarães Amorim
, em adversidade à sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara da Comarca de Canarana, que, nos autos da ação penal n. 1000618-18.2024.8.11.0029, o pronunciou pela prática do crime descrito no artigo 121, § 2o, incisos II e IV, do Código Penal.

Nas razões recursais anexas (Id. 326424639), o recorrente pugna, em síntese, pela reforma da decisão de pronúncia, sustentando, primordialmente, a ausência de indícios suficientes de autoria aptos a justificar sua submissão ao Tribunal do Júri. Argumenta que o conjunto probatório seria frágil e insuficiente, notadamente porque nem sequer se encontrava na cidade no dia dos fatos, além de o acervo probatório se apoiar em elementos indiretos obtidos das declarações dos policiais ouvidos em Juízo, os quais
“não nutrem simpatia por sua pessoa e buscam prejudicá-lo”.

Acrescenta que o álibi apresentado pelo recorrente não teria sido devidamente valorado pelo Juízo singular, mencionando elementos documentais e testemunhais indicativos de que ele não estaria no local do crime no momento dos fatos. Argumenta que tais circunstâncias introduziriam dúvida razoável quanto à autoria, impondo-se, nessa perspectiva, a absolvição ou a despronúncia.

De forma subsidiária, o recorrente requer a revogação da prisão preventiva, sustentando ausência dos requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal. Afirma inexistirem elementos concretos aptos a demonstrar risco à ordem pública ou à aplicação da lei penal, defendendo que a gravidade abstrata do delito não poderia, por si só, justificar a manutenção da custódia cautelar. Alternativamente, pleiteia a substituição da prisão por medidas cautelares diversas, nos termos do artigo 319 do Código de Processo Penal.

O
parquet
apresentou as contrarrazões recursais (Id. 326424642), rebatendo os argumentos defensivos e pugnando pelo desprovimento do recurso interposto.

O douto Magistrado singular, em Juízo de retratação, manteve a decisão por seus próprios fundamentos (Id. 326424643).

Representando a Procuradoria-Geral de Justiça, a Dra. Josane Fátima de Carvalho Guariente manifesta-se pelo desprovimento do recurso defensivo, sintetizando seus argumentos nos seguintes termos:

“Recurso em sentido estrito. Homicídio qualificado (art. 121, §2o, incisos II e IV, do Código Penal). Insurgência defensiva contra decisão de pronúncia. Pretensão de impronúncia por alegada ausência de provas de autoria. Não acolhimento. Materialidade delitiva comprovada por laudo necroscópico que atestou óbito por múltiplos projéteis de arma de fogo. Indícios suficientes de autoria consubstanciados em robusto acervo probatório: depoimentos testemunhais convergentes, imagens de câmeras de segurança, laudo balístico vinculando a arma utilizada no homicídio a disparos anteriores contra a residência de ex-companheira do recorrente, confissão extrajudicial perante autoridade policial, e histórico de ameaças à vítima. Álibi apresentado pela defesa desprovido de credibilidade, ante a impossibilidade de comprovação de permanência ininterrupta do recorrente em localidade diversa. Fase processual que reclama mero juízo de admissibilidade da acusação, vigorando o princípio in dubio pro societate. Pedido de revogação da prisão preventiva. Manutenção da segregação cautelar que se impõe. Recorrente que permaneceu custodiado durante toda a instrução processual. Gravidade concreta do delito evidenciada pelo modus operandi (múltiplos disparos de arma de fogo). Extensos antecedentes criminais e reincidência. Fundado receio de reiteração delitiva. Garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal. Medidas cautelares alternativas insuficientes e inadequadas à espécie. Fundamentação per relationem idônea para manutenção da custódia. Enunciado 50 da TCCR/TJMT. O parecer é pelo desprovimento do recurso.” (Id. 338483887).”

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Gabriel Victor Guimarães Amorim
, foi denunciado pela prática do crime descrito no artigo 121, § 2o, incisos II e IV, do Código Penal, pois, segundo narrado na inicial acusatória:

“(...) no dia 09 de janeiro de 2024, por volta de 05h21min, na residência situada na Rua Querência, no 1235, bairro União, nesta cidade e Comarca de Canarana-MT, o denunciado GABRIEL VICTOR GUIMARÃES AMORIM, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, com manifesto animus necandi, valendo-se de arma de fogo, por motivo fútil e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, matou WALDIVINO RODRIGUES SANTOS FREITAS.

Histórico dos Fatos:

Segundo apurado das investigações, no dia dos fatos o denunciado GABRIEL VICTOR, durante a madrugada, foi até a residência da vítima WALDIVINO e bateu à porta para ser atendido.

A vítima se encontrava no quarto da residência e ao ouvir alguém batendo à porta, abriu a janela do quarto, ocasião em que, de inopino, o denunciado GABRIEL VICTOR desferiu diversos disparos de arma de fogo contra WALDIVINO, com uma pistola de calibre. 9mm.

Após certificar-se do óbito da vítima, o denunciado foragiu do local em uma motocicleta.

Na sequência, a convivente a vítima, CAUANI JESUS DA SILVA, que também estava no quarto, correu para pedir ajuda aos vizinhos.

A Polícia Militar foi acionada, porém, quando chegaram ao local do crime a vítima não apresentava sinais vitais.

O denunciado GABRIEL VICTOR foi identificado por imagens de câmeras de segurança instaladas nas proximidades da residência da vítima, bem como através de relatos das testemunhas e evidências balísticas encontradas no local do crime.

Demonstrou-se das investigações que o crime foi perpetrado por motivo de ciúmes que GABRIEL nutria em razão da relação de amizade entre a vítima e a ex-companheira do denunciado, o que se revela absolutamente desproporcional. Evidencia-se, pois, o motivo fútil.

Outrossim, o denunciado fez uso de recurso que dificultou a defesa da vítima, pois agiu de forma rápida e inesperada, abordando WALDIVINO de surpresa, deferindo-lhe diversos disparos de arma de fogo, sem que a vítima, que estava desarmada, pudesse esboçar qualquer reação ou defesa.

Por fim, o laudo pericial de local de crime no 522.2.21.9191.2024.157319- A01 constatou que foi realizado no mínimo 14 (catorze) disparos contra a vítima e sua residência.

Diante do exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO denuncia a Vossa Excelência GABRIEL VICTOR GUIMARÃES AMORIM como incurso nas sanções do 121, parágrafo 2o, incisos II e IV do Código Penal (...).”
(Id. 326424441).

Ultimada a instrução processual, o douto Juiz monocrático encontrou plausibilidade na acusação e pronunciou
Gabriel Victor Guimarães Amorim
pela prática do crime descrito no artigo 121, § 2o, incisos II e IV, do Código Penal, para que seja submetido a julgamento pelo Júri Popular.

Irresignado, e, por intermédio de sua defesa constituída, interpôs o presente recurso em sentido estrito, visando, primordialmente, a sua absolvição ou despronúncia, sob o pálio da insuficiência probatória.

Em síntese, alega que nem sequer se encontrava na cidade no dia dos fatos, além de o acervo probatório se apoiar em elementos indiretos obtidos das declarações dos policiais ouvidos em Juízo, os quais
“não nutrem simpatia por sua pessoa e buscam prejudicá-lo”.

Acrescenta que o álibi apresentado pelo recorrente não teria sido devidamente valorado pelo Juízo singular, mencionando elementos documentais e testemunhais indicativos de que ele não estaria no local do crime no momento dos fatos. Argumenta que tais circunstâncias introduziriam dúvida razoável quanto à autoria, impondo-se, nessa perspectiva, a reforma do
decisum.

Contudo, após análise de todo conjunto fático-probatório produzido, chega-se à conclusão de que não prospera a pretensão defensiva.

Antes de adentrar ao mérito recursal, convém rememorar que a decisão de pronúncia encerra mero juízo de admissibilidade da acusação, exigindo apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, a teor do artigo 413 do Código de Processo Penal. Não se trata, portanto, de julgamento definitivo sobre a responsabilidade penal, tampouco de espaço para valoração exauriente da prova, tarefa que compete ao Tribunal do Júri, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida.

Nessa moldura, a absolvição sumária pressupõe situação excepcional, em que se mostre evidente, desde logo, a presença de causa excludente de ilicitude, de culpabilidade, a inexistência do fato, ou a negativa de autoria em grau de certeza, na forma do artigo 415 do Código de Processo Penal – o que não se verifica no caso.

Do mesmo modo, a impronúncia, prevista no artigo 414 do Código de Processo Penal, reclama ausência de prova da materialidade ou ausência de indícios suficientes de autoria, questão que será enfrentada a seguir.

A materialidade delitiva está suficientemente demonstrada, no que condiz à essa fase processual, por meio do boletim de ocorrência (Id. 326422940), laudo pericial de necropsia, acompanhado de acervo fotográfico (Id. 326424357), laudo pericial do local do delito (Id. 326424381) e relatório final da autoridade policial (Id. 326424434).

Em relação aos indícios de autoria, embora não se fale em certeza, como já descrito anteriormente, cumpre reconstruir, com precisão técnica, o percurso investigativo que culminou à identificação do possível suspeito.

Nesse ponto, o conteúdo do relatório final da autoridade policial, consubstanciado nas declarações de testemunhas ouvidas na etapa inquisitorial e diligências efetuadas demonstram satisfatoriamente todo o trabalho investigativo que trouxe à tona os indícios da autoria atribuídos ao recorrente, razão pela qual o colaciono aos autos:

“(...) Com base nos elementos coligidos nos autos, verifica-se que o principal suspeito da prática do homicídio de Waldivino Rodrigues dos Santos Freitas é Gabriel Victor Guimarães Amorim, conhecido como “Sete”. A apuração dos fatos revelou que o crime decorreu de ciúmes excessivos e infundados por parte do suspeito em relação à sua ex-companheira Vanusa, configurando uma motivação torpe.

As investigações apontam que Gabriel mantinha um comportamento controlador e violento durante e após o término do relacionamento com Vanusa, que, inclusive, havia solicitado medidas protetivas de urgência contra ele. Ademais, consta nos autos que Vanusa e Waldivino mantinham uma relação de amizade, circunstância que exacerbou os ciúmes de Gabriel. Tal sentimento culminou em episódios de ameaças e intimidações, evidenciando o desequilíbrio emocional do suspeito.

Entre os antecedentes que reforçam a autoria, destacam-se os seguintes episódios:

1) Disparos contra a residência de Rafael Costa Silva: Em 07 de dezembro de 2023, Gabriel efetuou cerca de 10 disparos de arma de fogo contra a residência de Rafael, acreditando que este fosse o pivô de seus problemas conjugais. Este evento demonstra a premeditação e a violência com que Gabriel conduzia suas ações.

2) Mensagens ameaçadoras enviadas a Vanusa: No dia 8 de janeiro de 2024, Gabriel encaminhou mensagens pela rede social Instagram, afirmando que mataria alguém naquele dia “como prova de amor”. Essa declaração reforça o dolo específico e o comportamento premeditado do suspeito.

3) Atentado contra a residência de Vanusa: Poucas horas antes do homicídio, Gabriel dirigiu-se à residência de Vanusa, onde efetuou 16 disparos de arma de fogo. Embora Vanusa não tenha visualizado o autor, reconheceu o som da motocicleta utilizada por Gabriel, corroborando sua presença no local.

4) Execução de Waldivino: Por volta das 05h21min do dia 9 de janeiro de 2024, Gabriel dirigiu-se à residência de Waldivino e, de maneira planejada e sem possibilitar qualquer defesa à vítima, disparou diversas vezes contra ele, ceifando-lhe a vida.

Os atos descritos demonstram o modus operandi característico de Gabriel, marcado pela violência extrema, premeditação e múltiplos disparos de arma de fogo, em circunstâncias que visam intimidar e subjugar suas vítimas. O vínculo entre os crimes cometidos por Gabriel foi corroborado pelo laudo pericial de confronto balístico, que identificou que os disparos efetuados na residência de Vanusa e aqueles que resultaram na morte de Waldivino procederam da mesma arma.

(...)

DO LAUDO PERICIAL: A COMPATIBILIDADE DO CONFRONTO BALÍSTICO COMO PROVA

De acordo com o Laudo Pericial no 211.2.13.9067.2024.175204-A01, elaborado pela Gerência de Perícias de Balística da POLITEC, foram realizados exames de comparação balística entre os estojos e projéteis coletados em dois locais distintos relacionados ao caso. Inicialmente, os estojos e projéteis que foram encontrados na casa de Vanusa, onde o suspeito teria efetuado disparos horas antes ao homicídio de Waldivino. Posteriormente, estojos e projéteis que foram localizados no local do crime, na residência de Waldivino.

A análise técnica revelou que os estojos EQ01 a EQ14 e os projéteis PQ01, PQ03, PQ05, PQ07, PQ09, PQ10, PQ12, PQ13, PQ15 e PQ16 foram disparados pela mesma arma, com base na comparação das marcas microscópicas que mostraram semelhanças nos microestriamentos e microamolgaduras. Esses achados periciais permitiram concluir que os disparos realizados na casa de Vanusa e no local do homicídio partiram da mesma arma, estabelecendo uma conexão direta entre o suspeito e os dois eventos.

Portanto, o laudo confirma a correspondência entre os projéteis e estojos encontrados em ambos os locais, reforçando a tese de que Gabriel usou a mesma arma tanto para ameaçar Vanusa quanto para matar Waldivino.

(...)

Conforme restou apurado no decorrer das investigações, Gabriel Victor utiliza como estratégia a troca constante de números telefônicos associados a um mesmo IMEI (358954088485810), além de cadastrar os chips em nome de terceiros. Tal prática foi corroborada pela declaração de Jhonatan Jardim Gomes, que admitiu cadastrar diversos chips a pedido do investigado, recebendo pagamento via PIX para tal fim.

A produção de Relatório de Análise de Dados fundamentou-se nos seguintes procedimentos técnicos: Solicitação e análise de registros de localização anônimos (“Reverse Location History”) em áreas de interesse; Verificação de IMEIs ativos nas coordenadas delimitadas e cruzamento com dados fornecidos por operadoras e terceiros; Identificação de dispositivos com base em horários e distâncias precisas em relação ao local do crime; Avaliação de padrões de uso de dispositivos para inferir comportamentos e estratégias de ocultação.

(...)

Destarte, conclui-se que, GABRIEL possui orientação para não portar dispositivos móveis durante a execução de crimes, estratégia corroborada pela ausência de registros diretos de dispositivos associados a ele nos locais investigados. Ademais, demonstra comportamento consistente com táticas de organizações criminosas para frustrar ações de inteligência policial.

b) Da Materialidade

b.1) Dos Elementos de Informação Subjetivos

(...)

Em termo de declaração n° 2024.8.4381, MARIA DOS REIS FERREIRA DOS SANTOS, é mãe de Waldivino Rodrigues dos Santos Freitas, ao que informou que seu filho mantinha um relacionamento com Claudiele, uma mulher casada, há cerca de dois anos, e acredita que essa relação ainda persistia. Claudiele dizia a Waldivino que estava separada do marido e que tinha uma filha, que Waldivino acreditava ser sua, embora nunca tenha sido feito exame de DNA. A declarante contou que, há cerca de dois anos, esteve em sua casa o pai do marido de Claudiele e pediu que falasse para Waldivino terminar o relacionamento com sua nora, ao passo que o pai de Rubim atual marido de Claudiele disse também que daria 06 (seis) tiros na cara de Waldivino, caso ele não deixasse a relação com Claudiele, sendo que nesse ínterim o homem disse também que atiraria na declarante. Para mais, a declarante esclareceu que Waldivino gostava de festas, mas havia parado de beber e, por estar com sua atual esposa, expressou a intenção de mudar de vida. A declarante também afirmou que Waldivino não tinha envolvimento com drogas.

Em termo de depoimento n° 2024.8.4338, CAUANI JESUS DA SILVA, informou que começou a morar em Canarana em abril de 2023 e teve um relacionamento com Cláudio, que não aceitou o término e continuou enviando mensagens, achando que ela já estava com Waldivino, ora vítima, antes de terminarem, ao que Depois de um mês, Cláudio parou de procurá-la. Disse, que conheceu Waldivino em outubro de 2023, na casa de uma amiga, e logo começaram a morar juntos. Waldivino havia dito que, antes de conhecê-la, se envolvia em brigas, mas desde o início do relacionamento, houve apenas um desentendimento com um homem chamado Bodinho, por causa de uma brincadeira. Para mais, relatou que o casal frequentava o Bar do Zé de vez em quando e tinha como amigos Rodrigo, Joice e seus namorados. A declarante, afirmou que a vítima não gostava de Montanha, amigo de Joice, mas não soube explicar o motivo. Waldivino estava desempregado desde que se conheceram, mas fazia diárias, e a depoente afirmou que ele não usava drogas. Em uma ocasião, Waldivino teve um encontro com Gabriel, que usava tatuagens relacionadas ao PCC, mas não soube dizer se Waldivino comentou sobre isso com mais alguém. Quando souberam do desaparecimento de Gabriel, Waldivino pediu para que não falasse sobre o assunto por telefone. Sobre o dia da morte de Waldivino, a depoente relatou que passaram o dia em casa e, durante a noite, a vítima estava preocupada com as contas devido ao desemprego. Por volta das 4h40, a depoente ouviu a vítima sendo chamada na janela e, ao abrir, foi atingida por disparos de um homem. A depoente, assustada, permaneceu paralisada, mas depois correu para pedir ajuda. A depoente também se recordou de um episódio em novembro de 2023, quando o irmão de Douglas, Acácio, foi até sua casa para perguntar a Waldivino sobre uma traição. Waldivino não revelou quem era o homem envolvido, mas não houve confusão, e Acácio foi embora.

Em termo de declaração n° 2024.8.72058, FABYULLA MARIA DE JESUS, A declarante, disse que é ex-esposa de Rafael Costa Silva, tendo informado que eles se separaram em junho/julho de 2023 após descobrir uma traição de Rafael com Vanuza Ramos dos Santos. A separação foi motivada por uma chamada de vídeo via WhatsApp feita por Gabriel, conhecido como “Sete”, que revelou a traição. Narrou que não conhece Gabriel pessoalmente, mas quando escutou ele se apresentando como Sete, já sabia de quem se tratava, pois é conhecido na cidade por seu envolvimento com o tráfico e por já ter sido preso. Disse que Sete informou que Rafael estava mexendo com Vanuza, ao passo que curtia suas fotos e enviava mensagens para ela. Sete também mencionou um desentendimento anterior que teve com Rafael por causa de Vanuza, e na época teria avisado Rafael que os dois (sete e Vanuza) tinham reatado o relacionamento e que era para Rafael se afastar. Na chamada de vídeo, Sete forçou Vanuza a aparecer e confirmar as mensagens enviadas por Rafael e disse que ela não enviaria os prints, uma vez que ele havia quebrado o celular dela. Sete ainda fez ameaças a Rafael, dizendo que o pegaria desprevenido em um bar. No dia seguinte, Sete enviou prints das interações de Rafael com Vanuza. Após a revelação da traição e as ameaças de Sete, Rafael se separou da declarante e foi morar em Confresa/MT. Sobre os tiros disparados na residência de sua ex-cunhada, Lívia, irmã de Rafael, a declarante relatou que, no dia anterior, Rafael esteve em Canarana visitando seu filho, usando um veículo Fiat Strada, e que Sete, ao ver o carro, presumiu que Rafael ainda estava na cidade, o que pode ter motivado os disparos. A declarante já estava separada de Rafael e não teve mais contato com Sete ou Vanuza após a separação. Ela acredita que os tiros foram uma consequência do desentendimento entre Sete e Rafael.

Em termo de declaração n° 2024.8.223364, MARIA DOS REIS FERREIRA DOS SANTOS, narrou que é mãe de Waldivino, comparece à Delegacia para relatar fatos que podem auxiliar nas investigações sobre a morte de seu filho. Ela soube que, na noite em que Waldivino foi morto, Gabriel, conhecido como “SETE”, estava no Bar da Lu (Luciana Nogueira de Barros) bebendo com outro indivíduo. Gabriel permaneceu no bar até sair acompanhado dessa pessoa para encontrar Waldivino, mencionando que iria matá-lo. Sobre a motivação do crime, a declarante explica que Waldivino era amigo de Rafaelzim, o agrônomo. Um dia, no Bar do Zé, Rafael se encantou por Vanuza (ex-mulher de Gabriel) e pediu que Waldivino a apresentasse. Após se conhecerem, Rafael e Vanuza ficaram juntos. Gabriel, ao saber da situação, ficou revoltado e foi tirar satisfação com Waldivino, que respondeu com uma pergunta irônica ‘se Vanuza tinha o nome dele (Gabriel) escrito na testa dela’, Gabriel, então, se irritou ainda mais. Posteriormente, houve disparos no portão da casa da irmã de Rafael, onde ele estava se hospedando, e ele registrou boletim de ocorrência. Temendo represálias de Gabriel, Rafael foi à casa de Waldivino, sugerindo que ele saísse de Canarana, pois Gabriel ameaçou matá-los. Em termo de declaração n° 2024.8.223473, DOUGLAS CARDOSO SALES, após ser esclarecido sobre sua condição de testemunha compromissada, com a obrigação de dizer a verdade sob pena de falso testemunho, informou que era amigo de Waldivino, com quem trabalhou em uma fazenda, e que sabia da amizade entre Waldivino e Rafael. O depoente relata que Waldivino ajudou Rafael e Vanuza a ficarem juntos, apresentando-a ao amigo. Ele também sabe que, após esse fato, Rafael e Vanuza estavam na casa de Waldivino, e Gabriel, ex-marido de Vanuza, passou várias vezes em frente à residência de moto. Waldivino, incomodado, foi tirar satisfação com Gabriel, dizendo que ele e Vanuza estavam separados e que deveria deixá-la em paz. O depoente acredita que Waldivino pode ter ofendido Gabriel durante a conversa. No mesmo dia, Rafael pediu a outro amigo que o levasse embora, temendo que Gabriel o seguisse. O depoente estava na casa de Waldivino e viu Rafael e Vanuza juntos. Posteriormente, Rafael deixou Canarana com medo de Gabriel. Em outro dia, quando Rafael estava hospedado na casa de sua irmã em Canarana, disparos de arma de fogo foram efetuados no portão da residência. O depoente soube que Gabriel estava em um bar, sendo incitado por outras pessoas a tomar atitudes contra Waldivino, devido ao seu envolvimento no relacionamento entre Vanuza e Rafael.

Em termo de depoimento n° 2024.8.223719, VANUZA RAMOS DOS SANTOS, confirmou que teve um relacionamento de 6 anos com Gabriel Victor. Também disse que tinha amizade com Waldivino, o que gerava ciúmes em Gabriel, levando a discussões. Quando Waldivino morreu, ela e Gabriel já estavam separados. A depoente teve um relacionamento com Rafael, o que causou problemas com Gabriel, incluindo ameaças e disparos na casa de Rafael, o qual precisou deixar Canarana por causa das ameaças. Para mais, confirmou que no ano de 2022, a depoente estava na casa de Waldivino com Rafael, tomando cerveja e fazendo churrasco, quando Gabriel ficava rondando a casa de moto, ao passo que Waldivino informou a declarante que Gabriel estava armado. Gabriel contou à depoente que fez disparos na casa de Rafael e que ele deu sorte de não tê-lo encontrado. Outrossim, a depoente confirma que, na madrugada em que Waldivino dormiu, houve disparos no portão de sua casa, por volta de 01:00h, e ela ligou para a PM, mas não foram atender a ocorrência. Diante a situação, ela foi dormir às 05:00h e foi acordada por uma amiga que a informou sobre a morte de Waldivino. A depoente reconheceu o barulho da moto como sendo de Bryan, e na noite do incidente, Gabriel mandou mensagem no Instagram dizendo que iria provar o quanto a amava e matar alguém, mas ela não sabe se ele se referia a Waldivino. Após a morte de Waldivino, Gabriel disse à depoente que estavam tentando culpá-lo, mas ele não tinha relação com o ocorrido. A depoente também possuía uma medida protetiva contra Gabriel e não foi procurada para retirá-la.

Em termo de depoimento n° 2024.8.256365, o qual ocorreu por meio de sistema audiovisual de gravação, LUCIANA NOGUEIRA DE BARROS, acompanhada de seu advogado e cientificada da sua condição de testemunha e seu compromisso na forma da lei de dizer a verdade, afirmou que estava na fazenda nesse dia e, por isso, não sabia se o seu bar estava aberto ou fechado, sendo que não tem certeza porque sua ex-companheira estava em casa e poderia ter aberto naquele dia. Logo, questionada novamente, disse que o bar estava aberto, tendo mencionado que, se o bar estivesse fechado, as pessoas não iriam até sua casa, a não ser que ela estivesse presente. Após ser cientificada, novamente, pelo crime de falso testemunho, mudou a versão dos fatos e disse não ter certeza sobre o funcionamento do bar naquela data específica. Quando questionado sobre Gabriel, conhecido como “sete”, Luciana disse que ele frequentava o bar muito pouco, chegando a pé ou de carro, mas não com frequência. Ele também afirmou não ter visto esse Gabriel em companhia de sua ex-esposa, nem ter percebido qualquer amizade entre eles. Sobre os casos em questão, Luciana relatou que soube dos disparos e do homicídio através do celular, mas sua ex-esposa não comentou nada sobre o assunto. Ela também não falou se Gabriel esteve no bar naquele dia ou se o bar estava funcionando. Luciana declarou que ela era quem normalmente cuidava do bar e não sabia dizer se a ex-esposa o teria aberto naquele dia. Em relação à investigação, ela se comprometeu a tentar entrar em contato com sua ex-esposa para obter mais informações sobre o ocorrido.

Em termo de declaração n° 2024.8.86308, o qual ocorreu por meio de sistema audiovisual de gravação, RAPHAEL COSTA SILVA informou ter residido em Canarana até o ano de 2022, onde inicialmente trabalhou em fazendas e, a partir de 2019, passou a atuar na empresa Terra-Tec. Ao ser questionado sobre o motivo de sua mudança de cidade, afirmou que tal decisão foi motivada por questões profissionais. Quanto aos disparos de arma de fogo ocorridos em frente à residência de sua irmã, relatou ter sido informado pela própria irmã sobre o ocorrido, mas não soube identificar o autor dos disparos. Rafael afirmou não acreditar que sua irmã ou seu cunhado tenham desentendimentos com terceiros que pudessem justificar os tiros, destacando que ambos são pessoas respeitáveis e bem conhecidas na cidade. Quando indagado sobre a possibilidade de os disparos constituírem uma forma de retaliação, mencionou que acredita que os tiros poderiam ter sido direcionados a ele, em razão de um desentendimento passado com Gabriel, conhecido como sete. Este conflito ocorreu devido ao fato de Gabriel ser ex-companheiro de Vanusa, com quem Rafael manteve um relacionamento, sendo esse o único problema que enfrentou na cidade. Rafael também relatou que, durante esse período, Gabriel teria enviado mensagens a Vanusa ameaçando-o, embora nunca tenha tido contato direto com Gabriel. O declarante indicou que houve um intervalo de cerca de um mês entre as ameaças e os disparos. Antes de sua mudança de Canarana, Rafael residiu na mesma casa de sua irmã e acredita que Gabriel, o “sete”, tinha conhecimento desse fato. Nesse contexto, durante uma visita à cidade para ver seu filho, Gabriel poderia ter confundido o veículo de Rafael com o do cunhado, que possui o mesmo modelo de carro, e, acreditando que Rafael estivesse presente, efetuou os disparos. Por fim, Rafael enfatizou que sempre procurou manter-se afastado de conflitos, dedicando-se ao trabalho e adotando uma postura tranquila, considerando os disparos como um episódio infeliz.

Em termo de declaração n° 2024.8.223351, o qual ocorreu por meio de sistema audiovisual de gravação, Rafael Pereira dos Santos declarou que é irmão da vítima, Waldivino. Ele relatou que a informação que obteve que poderia ajudar na elucidação do crime é que seu irmão estava em um bar com um amigo, também chamado Rafael, consumindo bebidas alcoólicas. Durante esse momento, uma mulher chamada Vanusa, que era companheira de Gabriel, o homem responsável pela morte de seu irmão, chegou ao local. O amigo da vítima, Rafael, demonstrou interesse por Vanusa. Naquele momento, Gabriel chegou ao bar e, ao ver a conversa, confrontou seu irmão, perguntando-lhe se ele estava “arrumando” sua mulher para o amigo. Rafael, já alterado pela bebida, respondeu dizendo que Vanusa não era mais sua esposa, estava separada de Gabriel e que ela não tinha seu nome na testa. Após essa troca de palavras, Gabriel ameaçou Waldivino e Rafael dizendo que iria mata-los. Mais tarde, Gabriel foi até a casa da irmã de Rafael e efetuou disparos no portão da residência, mas não conseguiu atingir ninguém, pois Rafael não estava dentro da casa. Após esse episódio, Gabriel fugiu da cidade. Rafael também soube que, depois disso, Gabriel foi até a casa de Vanusa e também disparou contra a residência dela. Esses acontecimentos ocorreram no mesmo dia da morte de seu irmão. Rafael acredita que Gabriel tinha a intenção de cumprir a ameaça feita no bar, sendo seu irmão uma vítima direta dessa ação. Rafael acrescentou que Vanusa tinha um vínculo com seu irmão, pois frequentemente ia à sua casa, especialmente quando ele organizava festas. Ele acredita que o fato de Vanusa ter sido vista com o amigo de seu irmão tenha gerado a situação que culminou na tragédia.

Em termo de declaração n° 2024.8.225142, a qual ocorreu por meio de sistema audiovisual de gravação, RAPHAEL COSTA SILVA, relatou que teve um relacionamento de cerca de 20 a 30 dias com Vanusa entre 2020 e 2021, e que, durante esse período, recebeu ameaças de Gabriel, ex-companheiro de Vanusa. Essas ameaças não foram físicas, mas feitas por terceiros na rua. Rafael também contou que, em uma ocasião, estava com amigos em um bar conhecido como “Zero Grau”, quando Gabriel passou de moto e apontou uma arma para cima, mas não chegou a disparar. Em outro momento, enquanto estava na casa de Waldivino, Gabriel passou novamente fazendo ameaças, mas Rafael não teve contato direto com ele. Na ocasião, Rafael se afastou e, após ser informado sobre as ameaças, foi embora. Rafael ainda confirmou que, no posto de gasolina, Waldivino o avisou sobre as ameaças feitas por Gabriel, que afirmava que, caso o encontrasse com Vanusa, o mataria. Rafael, no entanto, não tomou a ameaça como motivo para deixar Canarana, mas sim por questões de trabalho. Em novembro de 2023, Rafael esteve novamente na cidade e encontrou Gabriel no trânsito, mas sem interação verbal. Três dias depois, Gabriel disparou contra o portão da casa em que Rafael morava antes de ir embora, mas ele já havia retornado à sua cidade. O declarante acredita que, na última ocasião, Gabriel havia se separado de Vanusa e, ao ver o declarante novamente na cidade, possivelmente interpretou que ele estava retomando o relacionamento com Vanusa. Em razão dessa suposição, alguns dias após, Gabriel disparou contra o imóvel onde o declarante residia. Para mais, Rafael disse que não manteve mais contato com Vanusa após o término do relacionamento e não sabia ao certo sobre seu estado atual, mas soube que Vanusa e Gabriel haviam se separado recentemente. Quanto à relação de Waldivino com Vanusa, Rafael afirmou que os dois eram próximos, e comentou que Gabriel demonstrava ciúmes excessivos de Vanusa, de tudo, de todos.

Em termo de declaração n° 2024.8.228456, a qual ocorreu por meio de sistema audiovisual de gravação,
BRIAN NAHUAN FERNANDES PESSOA FREITAS
relatou que, no dia anterior à morte de Waldivino, esteve na companhia de Gabriel. Eles passaram a tarde consumindo bebidas alcoólicas na residência do declarante, e posteriormente seguiram para o bar da Luciana, onde continuaram a beber. Em dado momento, Gabriel tomou a motocicleta do declarante e saiu, não sabendo o declarante o destino dele. Antes disso, Gabriel pediu ao declarante que comprasse um presente para Vanusa, o qual foi entregue, mas ela recusou, alegando não querer mais nada de Gabriel. O declarante informou a Gabriel que ela não desejava mais nenhum tipo de relacionamento com ele, o que o deixou chateado, manifestando que acreditava não haver mais possibilidade de reconciliação. Gabriel ainda comentou que preferia que o declarante enviasse uma mensagem para Vanusa em seu lugar, pois ele gostava da “bagunça” que ela causava. Gabriel, estando bloqueado no telefone de Vanusa, pediu ao declarante que enviasse a mensagem por ele, o que também resultou no bloqueio do declarante por parte de Vanusa. Em seguida, o declarante relatou que, por volta das 19h, foram ao bar, onde Gabriel pegou novamente a moto do declarante e saiu. Brian permaneceu no bar até cerca das 5h da manhã e, em seguida, foi embora a pé para a casa de sua tia, que morava nas proximidades. Quanto à motocicleta, Gabriel ficou com ela, e o declarante não soube informar quem a levou posteriormente. No dia seguinte, Brian foi embora de Canarana, com a intenção de morar com sua mãe. Segundo o declarante, Gabriel não falou muito sobre isso, apenas pediu para ele “dar um tempo”. Quando o declarante soube da morte de Waldivino, viu uma filmagem veiculada na imprensa e reconheceu a moto como sendo a sua. Gabriel orientou Brian a ir para a casa de sua mãe, aconselhando-o a se afastar da cidade, sugerindo ainda que o declarante trocasse de celular e redes sociais. De fato, o declarante trocou de número, pois seu celular havia quebrado. Brian também mencionou que conversou com poucas pessoas de Canarana, e, às vezes, ainda mantinha contato com Gabriel. O declarante também afirmou que Gabriel costumava andar frequentemente com a moto, e que Vanusa conhecia o veículo, sendo provável que ela o reconhecesse até pelo barulho. Por fim, o declarante declarou que não sabia que Gabriel utilizaria sua moto para a prática do crime, e que passou a temer pela situação, especialmente após ver vídeos relacionados ao crime nos quais sua moto aparecia.

Em termo de declaração n° 2024.8.215899, JHONATAN JARDIM GOMES, disse que reconhece o e-mail jhonatanjardim@gmail.com como seu e o possui há cerca de 7 a 8 anos. Confirma ser o proprietário do aparelho celular Samsung associado ao IMEI 358953088485816, o qual apresenta à polícia. O e-mail é utilizado para fins pessoais. Quanto ao uso de múltiplos chips, o declarante explica que comprava e cadastrava chips semanalmente para uma pessoa conhecida como “SETE”, que lhe pedia para fazer esse procedimento com frequência. O declarante realizava o cadastro após receber um pagamento de R$ 30,00 via PIX, comprava os chips no Mercado Brasil, e os enviava para SETE, que informava quando descartá-los. O declarante fez o cadastro de chips para SETE em nove ocasiões. Ele desconhece a relação com organizações criminosas e afirma que a prática de usar múltiplos dispositivos e números é uma tentativa de dificultar rastreamentos relacionados ao tráfico de drogas. O declarante descreve sua relação com Adriana, sua esposa, com quem está há 10 anos. Ela tem acesso ao aparelho dele, incluindo sua senha, e faz uso ocasional. O número de telefone (66) 99602-0228, registrado em nome de Adriana, está associado a um dos IMEIs sob investigação. Em relação a SETE, o declarante afirma não conhecê-lo pessoalmente, mas já comprou maconha dele, com a entrega realizada por outra pessoa a pedido de SETE. O declarante autoriza o acesso ao seu aparelho celular pela Polícia Civil de Canarana.

Por derradeiro, em interrogatório n° 2024.8.220575, GABRIEL VICTOR GUIMARÃES AMORIM, respondeu que ciente de suas garantias constitucionais, permanecerá em silêncio. (...).”
(Id. 326424434).

Observa-se do referido relatório e demais elementos indiciários que a apuração teve início na madrugada de 09 de janeiro de 2024, após notícia de que Waldivino Rodrigues dos Santos Freitas fora alvejado por disparos de arma de fogo em sua residência, no município de Canarana.

A investigação não partiu de reconhecimento direto do executor. Inicialmente, a companheira da vítima, Cauani Jesus da Silva, declarou que estavam em casa e ouviu alguém chamar pelo seu amásio. Waldivino dirigiu-se até a janela do quarto, que estava aberta, e imediatamente sobrevieram diversos disparos de arma de fogo, mas não visualizou o autor.

Nesse primeiro momento, a investigação contava apenas com a dinâmica do crime e com indícios circunstanciais, sem apontamento concreto de autoria. O direcionamento surgiu quando se apurou que, poucas horas antes do homicídio, ainda na mesma madrugada, a residência de Vanuza Ramos dos Santos fora alvo de disparos de arma de fogo. Em sua declaração, Vanuza afirmou não ter visualizado o autor dos tiros, mas declarou reconhecer o som da motocicleta utilizada por
Gabriel Victor Guimarães Amorim
, inclusive revelando outros episódios envolvendo-o com arma de fogo. Esse reconhecimento auditivo, embora não equivalha a identificação pessoal direta, passou a integrar a linha investigativa como elemento indiciário relevante.

O ponto de inflexão na formação dos indícios ocorreu com a realização do confronto balístico. O laudo pericial n. 211.2.13.9067.2024.175204-A01 – visto no Id. 326424443 – comparou os estojos e projéteis recolhidos na residência de Vanuza com aqueles encontrados no local do homicídio de Waldivino, concluindo que os disparos procederam da mesma arma de fogo.

Esse dado técnico-científico conferiu unidade material aos dois eventos, estabelecendo vínculo objetivo entre o ataque anterior e o homicídio consumado.

Ademais, confere-se a informação de que, logo após os fatos, o investigado teria deixado o município, dirigindo-se a outras localidades, circunstância interpretada no contexto investigativo como indicativo de evasão, ou, ao menos, busca justificar algum álibi.

Desse modo, a formação dos indícios de autoria, diga-se, ainda na fase investigativa, não decorreu de prova direta, mas de encadeamento progressivo de elementos convergentes: o ataque armado anterior na mesma madrugada; o reconhecimento do meio de transporte; a confirmação técnica de que ambos os eventos envolveram a mesma arma; a similitude do
modus operandi
; e a conduta posterior atribuída ao investigado.

Já na fase judicial, tais indícios foram devidamente confirmados.

As declarações judiciais das testemunhas e o interrogatório do recorrente – vistas nos relatórios de mídias, Ids. 326424559 a 326424572, 326424589 a 326424592 e 326424615 a 326424616 - foram devidamente esmiuçadas pelo douto Magistrado singular em sua decisão de pronúncia.

Antes, porém, de proceder ao cotejo analítico, impõe-se a delimitação sucinta do conteúdo da prova oral produzida em Juízo.

É certo que o recorrente, em interrogatório judicial, negou veementemente a autoria delitiva, afirmando que não se encontrava na cidade no dia dos fatos e que sequer conhecia a vítima Waldivino.

No tocante às testemunhas, observa-se que Acácio Cardoso Santos declarou que era amigo de infância da vítima e que, embora não tenha presenciado os fatos, soube da morte pela manhã, e que, entre familiares e amigos, já se comentava que
Gabriel Victor
, ora recorrente, seria o autor, em razão de desavenças pretéritas envolvendo ciúmes de Vanuza.

A informante Maria dos Reis Ferreira dos Santos, genitora da vítima, relatou em Juízo que Cauani, convivente da vítima, à época, lhe narrou que alguém bateu à janela do quarto, que Waldivino a abriu e imediatamente foi alvejado por múltiplos disparos. Acrescentou que havia histórico de ciúmes de
Gabriel Victor
em relação à amizade entre Waldivino e Vanuza, bem como episódios anteriores de disparos contra a residência de Vanuza e de Raphael.

Por sua vez, Cauani Jesus da Silva descreveu a dinâmica do homicídio, relatando que tão logo a janela foi aberta, o atirador proferiu poucas palavras e iniciou sucessivos disparos, inclusive introduzindo a arma pela janela após a queda da vítima. Não visualizou o rosto do autor, mas afirmou tratar-se de voz masculina e confirmou que Waldivino foi surpreendido, desarmado, sem qualquer possibilidade de reação.

Raphael Costa Silva confirmou ter tido relacionamento com Vanuza e que o recorrente
Gabriel
demonstrava ciúmes excessivos, havendo, inclusive, disparos contra a residência de sua irmã, onde estivera hospedado.

Fabyulla Maria de Jesus relatou ameaças pretéritas proferidas por
Gabriel Victor
em razão de Vanuza, inclusive menções de que Raphael “pagaria” pelo que fez.

Douglas Cardoso Sales confirmou a existência de tensões entre
Gabriel Victor
, Vanuza e Raphael, bem como o histórico de rondas de motocicleta em frente à casa de Waldivino.

Vanuza Ramos dos Santos confirmou relacionamento de seis anos com o acusado, o término conturbado e os ciúmes exacerbados.

O Delegado de Polícia Civil Flávio Leonardo Santana Silva e os investigadores Luis Conrado Barros e Valdivino Vital Amordivino descreveram a linha investigativa, sintetizando ataque prévio à residência de Vanuza na mesma madrugada; utilização de motocicleta barulhenta; imagens de câmeras nas imediações; empréstimo da motocicleta por Brian; reconhecimento do veículo; orientação posterior para que Brian deixasse a cidade; exame de confronto balístico indicando que os disparos na casa de Vanuza e no homicídio de Waldivino procederam da mesma arma; e contexto de ameaças motivadas por ciúmes.

Delimitada a prova oral, tem-se do interrogatório do recorrente, que ele nega presença na cidade e afirma sequer conhecer a vítima, versão que não se harmoniza com os múltiplos relatos que indicam conhecimento prévio entre as partes, conflitos anteriores e ameaças. A alegação de desconhecimento absoluto da vítima revela-se, ao menos em juízo de admissibilidade, dissonante da prova testemunhal que o situa no contexto relacional envolvendo Vanuza, Raphael e Waldivino.

Com efeito, o histórico de ameaças e disparos anteriores contra residências ligadas ao mesmo contexto relacional, confirmado por diferentes testemunhas, compõe cenário de escalada de violência motivada por ciúmes. A perícia balística, ao apontar que os disparos efetuados na casa de Vanuza e aqueles que vitimaram Waldivino partiram da mesma arma, confere unidade material aos eventos e eleva a densidade dos indícios.

Ademais, os relatos acerca da utilização da motocicleta de Brian Fernandes, são circunstâncias que, embora sujeitas ao contraditório pleno no Tribunal do Júri, integram o mosaico indiciário.

Pontue-se, ainda, que não há razão concreta para desacreditar os depoimentos dos policiais.

A alegação de que os agentes estatais “não nutrem simpatia” pelo recorrente é insuficiente, por si só, para infirmar a credibilidade de seus relatos ou anular sua eficácia indiciária. Para tanto, seria necessária demonstração objetiva de interesse pessoal, animosidade qualificada, contradições relevantes ou incongruências internas, o que não se evidencia de forma clara, imediata e incontornável a ponto de afastar o juízo de admissibilidade.

No que toca ao álibi, observa-se que a tese defensiva demanda exame aprofundado de coerência temporal, deslocamentos, permanência ininterrupta em localidade diversa e cotejo minucioso com os demais elementos (especialmente os de natureza técnica e circunstancial). Em outras palavras: a versão defensiva não se apresenta, aqui, com força conclusiva apta a eliminar, de plano, os indícios de autoria, e justamente essa dúvida deve ser levada ao conhecimento da Corte Popular.

Igualmente, a invocada absolvição do recorrente em processo diverso – 1000543-76.2024.8.11.0029, da Comarca de Canarana/MT, referente a suposto crime de desobediência a medidas protetivas – não invalida, por si só, toda a prova oral produzida, isso porque se trata de feito autônomo, prova própria e parâmetros decisórios específicos, cuja conclusão absolutória não possui efeito expansivo automático sobre a presente ação penal.

Em primeiro lugar, é preciso delimitar que o processo mencionado, como dito, versava sobre crime de descumprimento de medidas protetivas, cujo núcleo típico exige demonstração de descumprimento concreto de ordem judicial específica, em contexto probatório delimitado à verificação da ciência da medida e da prática do ato de afronta.

Não há identidade de objeto, de fatos nucleares ou de estrutura probatória. Não significa, com grau de certeza que a absolvição em um, fundada possivelmente em insuficiência de prova quanto ao descumprimento da medida protetiva ou em dúvida específica quanto à materialidade daquele ilícito, projete automaticamente descrédito sobre depoimentos colhidos em outro processo, cujo foco probatório é diverso.

Com efeito, a absolvição em processo distinto pode decorrer de múltiplas razões: ausência de prova suficiente, dúvida razoável sobre determinado elemento típico, fragilidade quanto à ciência da ordem judicial ou mesmo insuficiência de comprovação do contato proibido. Nenhuma dessas hipóteses implica, logicamente, conclusão de que as testemunhas mentiram ou de que toda a narrativa contextual envolvendo ameaças, ciúmes, disparos pretéritos e conflitos relacionais esteja contaminada.

Em suma, a absolvição em processo diverso não possui efeito desconstitutivo global sobre a credibilidade da prova oral aqui produzida, tampouco afasta, por si, os indícios suficientes de autoria exigidos para a pronúncia. Trata-se de conclusões circunscritas a contextos fático-jurídicos distintos, que não se comunicam automaticamente e devem ser melhor esclarecidas perante o Júri Popular.

Diante desse cenário, não se verifica hipótese de absolvição sumária, por ausência de causa manifesta do artigo 415 do Código de Processo Penal, bem como não há falar em despronúncia, pois subsiste arcabouço indiciário suficiente — plural, convergente e com suporte técnico — para autorizar a submissão da imputação ao Tribunal do Júri, nos termos do artigo 413 do Código de Processo Penal.

Este é o entendimento adotado por esta Egrégia Corte de Justiça:

“(...) 1.1. Afasta-se a hipótese de absolvição sumária ou impronúncia, e se remete a causa a julgamento pelo Tribunal do Júri, quando existindo provas nos autos, da materialidade e indícios suficientes de autoria, está o julgador impedido de proceder o exame aprofundado dos elementos de prova produzidos na Ação Penal, em sede de Rese sob pena de incorrer em usurpação da competência constitucional do Conselho de Sentença. 1.2. Ainda que haja invocação de álibi de que o recorrente estaria em outro local e data, diferente de onde o crime aconteceu, as versões (da defesa e da acusação) apresentadas nos autos, deverão ser submetidas a julgamento pelo juiz natural, porquanto presente nesta fase processual dúvidas acerca da autoria delitiva. 1.3. Nada impede que a defesa, ou até mesmo a acusação, apresente novas testemunhas e/ou possíveis autores do delito, para prestarem depoimento durante a sessão de julgamento (art. 422 do CPP), já que na fase de pronúncia, é necessário, para que se satisfaça o requisito de indícios suficientes de autoria, apenas, estes, como na hipótese. 2. Não se revela manifestamente improcedentes as qualificadoras da motivação fútil, se o crime ocorreu em razão de disputa de terras, e a de recurso que dificultou a defesa da vítima, se esta foi alvejada de surpresa, sendo inviável o decote, até mesmo porque, somente se admite tal pleito nesta fase da pronúncia, se as qualificadoras ser revelarem manifestamente improcedentes, o que não se aplica in casu (Enunciado no. 2 TCCR/TJMT).”
(TJ/MT – RESE 1000974-97.2020.8.11.0014, 3a CCrim., Des. Rondon Bassil Dower Filho, julgado em 21.6.2023, DJe 27.6.2023).

Por fim, também não prospera a pretensão do recorrente em afastar a prisão preventiva mantida na decisão de pronúncia.

Extrai-se dos autos que o recorrente foi inicialmente preso temporariamente no curso das investigações. Com o oferecimento da denúncia, o Ministério Público requereu a conversão da prisão temporária em preventiva, pleito que foi acolhido pelo Juízo singular, conforme decisão de Id. 326424444.

Desde então, permaneceu custodiado durante toda a instrução criminal.

Na decisão de pronúncia (Id. 326424628), o douto Magistrado singular manteve a segregação cautelar sob os seguintes fundamentos: ausência de fatos novos para derruir a necessidade do
carcer ad cautelam
e existência de executivo penal em curso (devidamente verificado nesta ocasião, no sistema SEEU), demonstrando a habitualidade delitiva, elementos que, essencialmente, revela risco concreto à ordem pública e inadequação das medidas cautelares diversas.

A prisão preventiva, como cediço, submete-se à cláusula
rebus sic stantibus
, podendo ser revogada ou novamente decretada diante de alteração fática superveniente, nos termos do artigo 316 do Código de Processo Penal. Todavia, para que haja revogação, é imprescindível a demonstração de modificação relevante no cenário que justificou a custódia.

No caso concreto, não se denota qualquer elemento novo apto a infirmar os fundamentos originários. Ao contrário, o juízo de admissibilidade da acusação culminou na pronúncia do recorrente pela prática de homicídio qualificado, diga-se, delito de extrema gravidade cometido, em tese, mediante múltiplos disparos de arma de fogo, em contexto de execução direcionada, fato que, aliado ao histórico criminal do recorrente, especificado na decisão, justificam a manutenção da custódia.

Tem-se, portanto, a conjugação de fatores relevantes que constituem fundamentos idôneos para a preservação da ordem pública.

Não é desmedido o entendimento, pois, como se sabe, a reiteração criminosa é fator preponderante e já autoriza a decretação e a manutenção da medida extrema.

Ademais, o recorrente foi preso ainda no curso da investigação e permaneceu segregado ao longo de toda a instrução processual. Assim, a manutenção da custódia, após a pronúncia, revela-se coerente com o histórico processual e com a persistência dos fundamentos cautelares, razão pela qual a concessão da liberdade neste momento, sem alteração substancial do quadro fático, implicaria até mesmo em um contrassenso, além de mitigação injustificada da tutela da ordem pública.

Sobre a questão, esta Corte, seguindo orientação do Superior Tribunal de Justiça, assim já decidiu:

“(...) A decisão de pronúncia encerra mero juízo de admissibilidade da acusação, sendo exigido tão somente a certeza da materialidade do crime e indícios suficientes de sua autoria. O Superior Tribunal de Justiça tem orientado no sentido de não deferir ao condenado o direito de recorrer em liberdade quando presentes os motivos para a preventiva e permaneceu segregado durante a persecução criminal.”
(TJ/MT, RESE 1000851-46.2023.8.11.0030, 1a CCrim., Relator: Des. Paulo da Cunha, julgado em 20.8.2024, DJE 28.8.2024).

Também não se mostram suficientes, na espécie, as medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, uma vez que, repito, diante do histórico criminal apontado e da gravidade concreta da imputação, revelam-se inadequadas para neutralizar o risco identificado.

Diante desse cenário, não há ilegalidade ou constrangimento ilegal na permanência da prisão cautelar.

Pelo exposto, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso em sentido estrito manejado pela defesa de
Gabriel Victor Guimarães Amorim
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026